Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-21.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. O réu apelou pedindo o reconhecimento do redutor, alegando ausência de habitualidade ou reiteração

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. O réu apelou pedindo o reconhecimento do redutor, alegando ausência de habitualidade ou reiteração criminosa, e requereu a alteração do regime para o menos gravoso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante faz jus ao redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, e se o regime de cumprimento da pena pode ser alterado para um menos gravoso.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do réu pelas drogas apreendidas foi confirmada pelos depoimentos dos policiais, que testemunharam a troca de entorpecentes entre o réu e uma usuária. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam destinação ao tráfico.
4. A reincidência do réu impede o reconhecimento do redutor de pena, conforme artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. O regime fechado é justificado pela reincidência e pela natureza da droga apreendida.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. 2. O regime fechado é adequado devido à reincidência e à natureza da droga.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, § 3o; Código de Processo Penal, arts. 202, 206, 207, 156.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
STF, HC 87.662/PE, rel. Min. Carlos Ayres Britto – J. 05/09/2006